Tribunal: TJMT
Processo: 0008330-55.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008330-55.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WESLEY VINICIUS ZANATA DA COSTA - CPF: 054.968.551-01 (APELANTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - CPF: 337.302.101-49 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), NEURI TASCA - CPF: 301.141.289-87 (APELADO), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO), ANTONIA DIAS LEITE TASCA - CPF: 344.851.041-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de aquisição de propriedade por usucapião extraordinária de imóvel urbano, alegando exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus
domini
desde 1992, inicialmente por seus ascendentes e, posteriormente, por ele próprio, após contrato de cessão de direitos possessórios firmado em 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o autor comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, notadamente quanto à posse qualificada pelo período legal, com animus
domini
, sem interrupção ou oposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e com animus
domini
por 15 anos, reduzidos a 10 anos se houver moradia habitual ou realização de obras/serviços produtivos.

O contrato de cessão de direitos possessórios apresentado pelo apelante é datado de menos de um mês antes da propositura da ação, não sendo apto, por si só, a comprovar posse longeva.

A prova testemunhal não confirma, de forma inequívoca, a posse exclusiva dos ascendentes do apelante; o uso comunitário do imóvel e a ausência de reconhecimento da vizinhança como legítimos possuidores fragilizam a alegação de animus
domini
.

Restou comprovado que os réus realizavam atos de conservação e vigilância no imóvel, incompatíveis com a alegação de abandono, e que houve litígio possessório documentado por boletins de ocorrência, o que afasta o requisito da posse pacífica.

Incumbe ao autor o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos da usucapião (art. 373, I, CPC), o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A usucapião extraordinária exige comprovação de posse contínua, mansa, pacífica e com animus
domini
pelo período legal, sendo ônus do autor demonstrar todos os requisitos legais.

A existência de atos de conservação e vigilância por terceiros e de litígio possessório descaracteriza a posse pacífica exigida para a usucapião.

Prova testemunhal imprecisa e uso comunitário do bem afastam o reconhecimento da posse exclusiva com aparência de domínio.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 0008330-55.2015.8.11.0041

APELANTE: WESLEY VINICIUS ZANATA DA COSTA

APELADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA, NEURI TASCA, ANTONIA DIAS LEITE TASCA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por WESLEY VINICIUS ZANATA DA COSTA contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de usucapião extraordinária
nº 0008330-55.2015.8.11.0041,
ajuizada pelo ora apelante em face de IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA., NEURI TASCA e ANTONIA DIAS LEITE TASCA
, cujo objeto recaiu sobre
imóvel urbano situado no Lote 10, Quadra 10, Loteamento Parque Atalaia, na cidade de Cuiabá/MT.

Em síntese, alega
que adquiriu o imóvel em 2 de fevereiro de 2015, mediante contrato de compra e venda de cessão de direito de posse (ID 55100199 - pág. 17-18), celebrado com o Sr. Valmir Luna da Costa e sua mulher Ana Lucia Lima Zanata, os quais eram os possuidores anteriores do imóvel desde o ano de 1992.

Sustenta que, após adquirir o terreno, e com o fim de regularizar a posse e a propriedade, imediatamente providenciou toda documentaç
ão
necessária e ajuizou a
presente ação
protocolada em 05/03/2015. Afirma que na época em que ajuizou a ação, o imóvel ainda estava registrado em nome da Imobiliária e Construtora São José LTDA.

Aduz que, no dia 14/09/2015, a Imobiliária ré apresentou sua defesa, informando que não era parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois no dia 02/01/1984 vendeu o referido imóvel para o Sr. José Eurípedes Amaral Ferreira, o qual lhe deu uma autorização - que o apelante considera suspeita, pois não possui data e nem autenticação da assinatura - para transferir o imóvel para Neuri Tasca e sua esposa Antônia Dias Leite Tasca, cuja transferência somente foi realizada no dia 03/09/2015, isto é, 04 meses após o ajuizamento da ação de usucapião.

Argumenta que a verdade dos fatos é que desde 1992 até o ano de 2015, o Sr. Valmir e sua esposa Ana sempre estiveram na posse do imóvel, cuidando, limpando e zelando, conforme se observa através das provas testemunhais.

Afirma que
desde a aquisição e ajuizamento da presente ação
nunca
fora
incomodado em sua posse, sendo que somente em 2017 é que começaram a aparecer os novos apelados Neuri e Antônia, alegando que eram os proprietários.

Sustenta que todos os documentos e provas
documentais
anexadas demonstram que desde 1984 o imóvel foi abandonado tanto por José Eurípedes, pela Imobiliária e Construtora São José LTDA, quanto pelos novos apelados Neuri e Antônia
, sendo certo q
ue os apelados nunca tiveram a posse
do bem e que
somente se interessaram em providenciar o registro imobiliário após o ajuizamento da ação de usucapião.

Alega que
o conjunto probatório documental e testemunhal demonstra
que o apelante e seus ascendentes possuíam a posse do imóvel há mais de 20 anos.

Argumenta que, diferentemente do entendimento do juízo a quo, as testemunhas
Lucineth
Maria Delgado dos Santos e Anderson de Souza Ferreira foram claras em dizer que quem cuidava e zelava do imóvel era os ascendentes do apelante, o Sr. Amadeu e Valmir, desde 1992. Afirma que as testemunhas informaram que o Sr. Amadeu plantou as árvores no imóvel em questão, bem como construiu uma pista de bocha, e era o único que tinha a gerência e cuidado do imóvel.

Sustenta que a pista de bocha foi construída pelo avô do apelante para atrair a comunidade para o comércio (mercado) que possuía em frente ao local, sendo nítido que o imóvel era gerenciado com zelo e cuidado exclusivamente pelos familiares do apelante.

Argumenta que desde o ano de 1992 até o ano de 2017, a posse do apelante era mansa e pacífica, e que o litígio sobre o bem só iniciou após a citação. Sustenta que todas as provas apresentadas pelos apelados são posteriores ao ano de 2015, não existindo nenhuma prova de posse dos apelados em data anterior.

Aduz que em audiência de instrução e julgamento, os apelados Neuri e Antônia sequer sabiam informar a real localização do imóvel em litígio, não sabiam informar o nome da rua
ou mesmo a
quadra do bairro, bem como não souberam localizá-lo pelo Google Maps disponibilizado pelo juízo em sala de audiência. Afirma que os apelados só começaram a efetuar a limpeza do terreno em 2017, após o ajuizamento da ação.

R
equer o provimento do recurso para
julgar procedente a usucapião sobre

imóvel urbano situado no Lote 10, Quadra 10, Loteamento Parque Atalaia, em Cuiabá/MT, bem como a condenação dos apelados em custas e honorários advocatícios de sucumbência, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Nas c
ontrarrazões (ID 302954413), a Imobiliária e Construtora São José Ltda. suscita, preliminarmente, a ausência de enfrentamento das razões da sentença, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, sustenta que o apelante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.

Aduz que o que se verifica no recurso é uma grande incongruência factual,
porquanto
na
inical
o apelante afirma ter adquirido o bem por doação de seu pai, e agora, no recurso, afirma que foi através de contrato de cessão de direitos de posse.

Ao final, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Em contrarrazões (ID 302954415), Neuri Tasca e Antônia Dias Leite Tasca sustentam que o apelante não conseguiu demonstrar a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo período necessário para a usucapião extraordinária, conforme exigido pelo art. 1.238 do Código Civil.

Aduzem que, ao contrário do apelante, os apelados apresentaram provas suficientes de que exerciam a posse do imóvel anteriormente e que houve esbulho por parte do apelante, o que é corroborado pela ação de reintegração de posse que tramita sob o número 10243928520178110041-PJE.

Sustentam que, mesmo que os ascendentes do apelante tenham construído uma pista de bocha em frente à mercearia que explorava na frente do terreno, restou sedimentado que a referida benfeitoria era utilizada por qualquer morador da localidade, sem que houvesse qualquer controle ou ingerência exclusiva por parte do Sr. Amadeu ou de sua família, o que evidencia a inexistência de
animus
domini
.

Argumentam que, se o apelante quisesse demonstrar verdadeiro animus
domini
, além de cuidar do bem, deveria demonstrar interesse pelo pagamento dos respectivos impostos incidentes sobre o bem.
Pugnam
seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – DA
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS RAZÕES DA SENTENÇA PELO APELANTE

Eminentes pares,

Ao contrário do que sustenta a apelada
Imobiliária e Construtora São José Ltda.,
observo que o recurso de apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à valoração da prova testemunhal e à caracterização da posse
ad
usucapionem
.

O apelante dedica-se a demonstrar que, diferentemente do entendimento do juízo a quo, as testemunhas ouvidas em juízo teriam confirmado a posse exercida por ele e seus antecessores sobre o imóvel em litígio, com
animus
domini
,
pelo período necessário à aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

Assim, rejeito a preliminar suscitada e passo ao exame do mérito recursal.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da presença dos requisitos necessários à aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que são requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária: a) posse mansa, pacífica e ininterrupta; b) animus
domini
(intenção de ser dono); c) lapso temporal de 15 (quinze) anos, reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso em apreço, o apelante sustenta que exerce a posse do imóvel desde 1992, inicialmente por seus ascendentes (pai e avô) e, posteriormente, por ele próprio, após adquirir o bem mediante contrato de cessão de direitos possessórios em 12/02/2015.

Ocorre que, conforme bem pontuado
na sentença impugnada
, o conjunto
probatório não
é suficiente para comprovar a posse qualificada para fins de usucapião pelo período necessário à aquisição da propriedade.

Com efeito, o contrato de cessão de direitos possessórios juntado pelo apelante (ID 55100199 - Pg. 17 e 18) data de 12/02/2015, ou seja, menos de um mês antes da propositura da ação de usucapião (05/03/2015), o que, por si só, não é capaz de demonstrar a posse longeva alegada pelo autor.

Ademais, embora o apelante sustente que seus ascendentes (pai e avô) exerciam a posse do imóvel desde 1992, as provas testemunhais produzidas nos autos não corroboram tal alegação de forma inequívoca.

A testemunha
Lucineth
Maria Delgado dos Santos, apesar de confirmar a existência de uma pista de bocha construída pelo avô do apelante, afirmou que esta era utilizada por qualquer morador da localidade, sem que houvesse qualquer controle ou ingerência exclusiva por parte do Sr. Amadeu ou de sua família. Tal circunstância enfraquece a alegação de posse com
animus
domini
,
p
orque
não demonstra o exercício de poderes inerentes à propriedade de forma exclusiva e com a intenção de ser dono.

Além disso, a mesma testemunha relatou que, por determinado período, seu marido tentou adquirir o lote para criar cabritos, mas não conseguiu encontrar o proprietário, o que revela que nem mesmo a vizinhança identificava o autor ou sua família como legítimos possuidores do bem.

Quanto às alegadas inconsistências nos depoimentos testemunhais, verifico que não merecem acolhimento as razões recursais neste ponto.

Embora o apelante sustente interpretação diversa das declarações prestadas pelas testemunhas
Lucineth
Maria Delgado dos Santos e Anderson de Souza Ferreira, o conjunto probatório, analisado em sua totalidade, não permite concluir pelo exercício de posse qualificada com
animus
domini
.

A mera existência de uma pista de bocha no local, utilizada indistintamente pela comunidade sem controle ou ingerência exclusiva dos ascendentes do apelante, não caracteriza posse
ad
usucapionem
, mas sim uso compartilhado do espaço.

Ademais, o fato de a testemunha
Lucineth
ter relatado que seu marido tentou adquirir o imóvel sem conseguir localizar o proprietário é circunstância que, longe de beneficiar a tese do apelante, demonstra que nem mesmo os vizinhos reconheciam sua família como possuidora legítima do bem, inexistindo, portanto, a publicidade e notoriedade necessárias à caracterização da posse com aparência de domínio exigida para a usucapião.

Por outro lado, restou comprovado nos autos o exercício de atos de conservação e vigilância sobre o imóvel por parte dos réus Neuri Tasca e
Antonia
Dias Leite Tasca, os quais, embora não tenham edificado benfeitorias de caráter residencial ou comercial, promoviam limpezas regulares na área mediante a contratação do Sr. José Ribamar Rodrigues da Silva, que comparecia ao local aproximadamente duas vezes por ano, conforme documentos fiscais e imagens fotográficas constantes nos autos.

Constata-se,
ainda, que na ação em apenso foi reconhecido o esbulho possessório perpetrado pelo autor
/apelante
Wesley
,
documentado por meio dos boletins de ocorrência nº 2017.381381, datado de 17/01/2017, e nº 2021.163969, que relatam situações em que os réus foram impedidos de realizar a limpeza no imóvel diante da resistência
apresentada pelo autor e por sua esposa, inclusive com ocupação da área com materiais de construção.

Referida dinâmica
, somada à confissão do autor no sentido de que impediu a limpeza sob o argumento de ser o legítimo possuidor, revelam a existência de litígio quanto à posse do bem, o que descaracteriza o requisito da posse mansa e pacífica indispensável ao reconhecimento da usucapião.

Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

No caso da ação de usucapião, cabe ao autor comprovar o preenchimento de todos os requisitos legais para a aquisição da propriedade por essa modalidade.

Ocorre que
o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus,
na medida em que
não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus

domin
i
, pelo período necessário à aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

As alegações do apelante quanto ao desconhecimento dos réus Neuri Tasca e Antônia Dias Leite Tasca sobre a localização exata e as características do imóvel, bem como as supostas contradições em seus depoimentos, não são suficientes para afastar a conclusão de que não restou comprovada a posse
ad
usucapionem

pelo autor.

Isso porque, ainda que os réus não tivessem conhecimento detalhado sobre o imóvel, tal circunstância, por si só, não seria capaz de comprovar a posse qualificada do autor para fins de usucapião. Ademais, conforme já mencionado, há nos autos elementos que demonstram que os réus exerciam atos de conservação e vigilância sobre o bem, o que é incompatível com a alegação de abandono sustentada pelo apelante.

Quanto à alegação de que os réus só se interessaram em providenciar o registro imobiliário após o ajuizamento da ação de usucapião, observo que tal circunstância não é determinante para o deslinde da causa, uma vez que a questão central é a comprovação da posse
ad
usucapionem
pelo autor,
o que, conforme já exposto, não restou demonstrada nos autos.

Assim, considerando que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para comprovar a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus
domini
, pelo período necessário à aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante aos patronos dos apelados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025